Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES REJEITADAS. POSSE DO EMBARGANTE ANTERIOR À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Embargados contra sentença, proferida em embargos de terceiro, em que foi determinada a reintegração do Embargante na posse do imóvel litigioso. 1.1. Os autos correspondem a um dos embargos de terceiros ajuizados em decorrência do julgamento da ação de reintegração de posse n. 0047406-06.2014.8.07.0018, já em fase de cumprimento de sentença.
2. Das preliminares. 2.1. Diversamente do que alegam os Apelantes, foi devidamente abordado e explicitado na sentença o não acolhimento do prazo previsto no art. 675 do CPC, bem como a questão relativa à clandestinidade do contrato de cessão de direito. 2.2. A insatisfação dos Apelantes quanto à conclusão adotada pelo magistrado não implica em vício de falta de fundamentação. 2.3. A questão referente ao prazo para ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ou da possibilidade de serem recebidos como ação autônoma para proteção da posse, já foi definitivamente decidida no agravo de instrumento n. 0717827-84.2018.8.07.0000, com trânsito em julgado. 2.4. A coisa julgada na ação de reintegração de posse não alcança o Apelado, uma vez que não figurou como parte naquele feito, tampouco foi identificado e citado nas diligências policiais ou do oficial de justiça.
3. O instrumento de cessão de posse não se submeteu a registro oficial, sendo apenas um indício de negócio jurídico nele relatado. 3.1. No entanto, cotejada a cessão de posse com a prova pericial e testemunhal constantes dos autos, extrai-se que ficou comprovada a posse do Embargante anteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse. 3.2. Desse modo, por força do art. 1.196 do Código Civil, deve ser mantida a sentença que confere proteção possessória ao Apelado.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.